Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739438-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA REZENDE DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEDA REZENDE DE CASTRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0722313-48.2024.8.07.0018, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 245765876 do processo originário): “DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A exequente Leda Rezende de Castro pede a gratuidade de justiça. Intimada a comprovar os gastos essenciais, limitou-se a juntou contracheques ao ID 245754169. Os contracheques comprovar sua capacidade de arcar com as custas processuais. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário a todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, contudo, não se observa a impossibilidade de custeio das despesas processuais. Os elementos dos autos apontam para a capacidade econômica da parte autora, considerando não terem sido acostados documentos que demonstrem despesas excepcionais capazes de comprometer a sua renda, tampouco evidenciar que o custeio das despesas processuais comprometerá sua subsistência. Em análise aos documentos comprobatórios juntados, a parte autora não apresentou os que permitissem analisar sua efetiva situação financeira. Não obstante, o artigo 99, §3o, do CPC preconize que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade, o §2o estabelece que o juiz pode indeferir o pedido caso os elementos dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça. O colendo STJ firmou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e o magistrado pode indeferir o pedido do benefício, quando evidenciada capacidade econômica, a saber: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. 2. Além disso, “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei” (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe 12.9.2016). Na mesma linha: AgInt no Resp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Dje 26.3.2019; RCD no AREsp 1.150.595/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 21.2.2018; AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 25.8.2016; e AgInt no AREsp 579.531/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje 27.9.2018. (...) (Resp 1924822/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, Dje 01/07/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. (...) 2.A presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. Inafastável o óbice da Súmula 83 STJ.(...) (AgInt no AREsp 1671512/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020) (grifie) A jurisprudência deste egrégio TJDFT, em caso de ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de Justiça, vem adotando os critérios estabelecidos na Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Dentre esses critérios, há presunção de hipossuficiência de recursos financeiros quando a pessoa aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários – mínimos, consoante previsão do artigo 1o, §1o, inciso I. Entretanto, a parte não acostou documentações para a comprovação. Deveria demonstrar gastos capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Registre-se que as despesas processuais deste egrégio TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear as despesas processuais em razão de pretenso endividamento em decorrência de ato voluntário, não imputável ao Poder Judiciário. Com efeito, o deferimento de gratuidade de justiça, por se tratar de renúncia de receita, exige inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio das taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acolho os embargos para condenar LILIAN MARIA DAS GRAÇAS BARROS DE MELO nos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado dos cálculos apresentados por esta exequente na petição inicial, com arrimo no art. 85, § 2o, do CPC. Intimem-se e cumpram-se as determinações precedentes. Em suas razões recursais (ID 76271688), alega que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em seu favor. Sustenta que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, e que sua renda líquida mensal é de R$ 5.372,32, valor inferior a dez salários mínimos, enquadrando-se nos parâmetros legais para concessão da assistência judiciária gratuita. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ou passivo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é servidora pública e aufere rendimento bruto no valor de R$ 9.963,01 e líquido no importe de R$ 5.372,32, conforme contracheque do mês de junho de 2025 (ID 245754169 pág 1). Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que percebe rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora